Tribunal: STF
Processo: AI 799066
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ. Questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    5. Agravo regimental não provido.